Tribunal: TJSP
Processo: 1001389-62.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. Inconstitucionalidade e ilegalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001. Impossibilidade de conhecimento. Regramento quanto à capitalização de juros que diz respeito à Lei no 10.931/04, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário. Constitucionalidade da referida lei. Capitalização de juros. Possibilidade. A capitalização de juros, em sede de Cédula de

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. Inconstitucionalidade e ilegalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001. Impossibilidade de conhecimento. Regramento quanto à capitalização de juros que diz respeito à Lei no 10.931/04, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário. Constitucionalidade da referida lei. Capitalização de juros. Possibilidade. A capitalização de juros, em sede de Cédula de Crédito Bancário é legalmente permitida. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Inaplicabilidade da Súmula 121, do STF. Inocorrência de abusividade na utilização da Tabela Price no caso concreto. Tarifas de serviços de terceiro e avaliação do bem. Ausência de contratação e cobrança na composição do custo efetivo da obrigação assumida pelo apelante. Tarifa de registro. Prova da prestação do serviço. Cobrança válida. Tema 958, do STJ. RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida .